Tribunal: TJDFT
Processo: 0717710-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RESCISÓRIA. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, o qual determinou que a mera propositura de ação rescisória não condiciona o levantamento de valores em cumprimento de sentença, sendo necessária tutela provisória específica e sendo a competência para tal decisão exclusiva do relator da ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado por não ter apreciado especificamente o argumento da embargante sobre a prerrogativa da Fazenda Pública de realizar pagamentos apenas quando não houver questão jurídica pendente, nos termos do artigo 100, §§ 1o, 3o e 5o, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração somente têm cabimento quando a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, conforme dispõe o artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil.
4. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração configura-se quando o julgado deixa de enfrentar alguma questão ou tese relevante suscitada pela parte, capaz de, em tese, alterar o resultado do julgamento.
5. Não há omissão quando as razões lançadas para a solução da controvérsia jurídica são suficientes para o deslinde da causa, ainda que não abordem especificamente todos os argumentos levantados pelas partes.
6. O acórdão embargado enfrentou com suficiência a questão central da controvérsia ao estabelecer que a competência para deferir ou não efeito suspensivo às execuções relacionadas à ação rescisória é exclusiva do relator daquela ação, fundamentando que o condicionamento imposto pela decisão agravada configurava usurpação de competência e violação ao princípio do juiz natural.
7. O órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes, mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, não havendo obrigação de responder a todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: 1. Não configura omissão passível de correção via embargos de declaração a ausência de enfrentamento específico de todos os argumentos das partes quando o acórdão já resolve integralmente a controvérsia com fundamentos suficientes e de ordem superior. 2. O órgão julgador não tem obrigação de responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrou motivo suficiente para decisão devidamente fundamentada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 1o, 3o e 5o; CPC, arts. 969, 995, 1.019, I, e 1.022, I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 3a Turma, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, j. 03/05/2021; STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 26/04/2021.